Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-61.2020.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-61.2020.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERISSIMO FRANCISCO DA GAMA

Advogado(s)
:
MICHELLE GODINHO DOS SANTOS, MICHEL GODINHO DOS SANTOS, CAROLINA RODRIGUES FEITOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por EVERISSIMO FRANCISCO DA GAMA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, além de tutela de urgência, por descontos bancários oriundos de suposto contrato de empréstimo consignado. A sentença entendeu como comprovada a contratação, com base em documentos juntados pelo Banco Bradesco S/A. O autor recorre, alegando que os contratos apresentados não se referem ao contrato discutido na inicial (nº 3460185), o qual gerou os descontos mensais em sua conta corrente, requerendo a nulidade da sentença, produção de provas e, ao final, a procedência do pedido.

II. Questão em discussão

Discute-se se há nos autos comprovação suficiente da contratação do empréstimo bancário de nº 3460185, citado na inicial como sendo a origem dos descontos impugnados, e se a ausência dessa prova configura conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, além da restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, por ter o recorrente enfrentado os fundamentos da sentença.
2. Não houve comprovação de que o contrato nº 3460185, objeto da lide, tenha sido validamente celebrado pelo autor, sendo os documentos apresentados pela ré relativos a outros contratos.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de indenizar quando comprovado o desconto indevido, com base no art. 14 do CDC.

4. Os documentos dos autos indicam a realização de descontos mensais na conta do autor, sem contrato correspondente que comprove a anuência do consumidor.
5. A jurisprudência consolidada reconhece o dever de indenizar por dano moral nos casos de descontos indevidos, sobretudo quando afetam proventos de natureza alimentar.
8. A indenização foi fixada em R$ 3.000,00, em valor proporcional ao dano e condizente com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1.

"A ausência de contrato bancário com assinatura do consumidor, aliado à realização de descontos mensais em conta corrente, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar."

2.

"A instituição financeira tem o ônus de provar a existência e validade da contratação que origina descontos na conta do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8000948-61.2020.8.05.0041
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
.